Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0000588-08.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 15157105), na qual o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB comunica a suspensão das atividades educacionais, determinado a retirada do presente feito do julgamento virtual, bem como a inclusão do presente feito em pauta presencial; tenha-se em consideração que estes encargos são do Estado; razão de substituir o Núcleo de Prática Jurídicado IESB pela Defensora Pública. Intime-se a Defensoria Pública para aditar, querendo, a defesa do réu. P. R. I. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator